Tribunal: TJES
Processo: 0000261-44.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-44.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 303, §2º, 304 e 305, todos do Código de Trânsito. O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena de suspensão da CNH ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o apelante agiu com imprudência, negligência ou imperícia ao dirigir o veículo, configurando lesão corporal culposa; (ii) se houve omissão de socorro e fuga do local do acidente, nos termos dos arts. 304 e 305 do Código de Trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imprudência na condução de veículo automotor não se configura, uma vez que os depoimentos são contraditórios e não há elementos probatórios suficientes para afirmar que o réu agiu de forma negligente ou imprudente.

4. A fragilidade das provas, especialmente a oscilação no depoimento da vítima e a ausência de testemunhas oculares ou registros audiovisuais, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

5. A conduta do apelante não caracteriza omissão de socorro ou fuga do local do acidente, visto que ele acionou os serviços de emergência (SAMU e 190), se identificou como condutor do veículo e afastou-se do local por motivos de segurança, conforme corroborado por testemunha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
NILO COELHO

em face da r. Sentença de fls. 136/146 do ID 8479745, que julgou procedente o pleito acusatório para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, §2º, 304 e 305, todos da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo prazo de 03 (três) anos.

Em suas razões recursais (ID 8479757), o apelante pleiteia, em síntese, a sua absolvição, ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena de suspensão da CNH para o mínimo legal.

Contrarrazões acostadas ao ID 8479762, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9984769), pelo
provimento
do recurso, com a consequente absolvição do apelante.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
NILO COELHO
que narrou os seguintes acontecimentos:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dial9 de maio de 2019, par volta de 16h50rn1n, na Rua José Acácio Ferreira, no Bairro Caxias do Sul, nesta Comarca de Viana/ES, a denunciado praticou lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor, contra as vítimas Lucas Antônio Souza e Thallyta Souza Dias, enquanto conduzia a veículo Chevrolet Classic, placa MRB4832, deixando de prestar socorro as vítimas do acidente, bem como se evadiu do local para fugir a responsabilidade penal ou civil, conforme Boletim de Acidente de Trânsito no 39443420 (fls. 05/06).

Depreende-se dos autos que no dia e local dos fatos, a denunciado, conduzindo a veículo supramencionado, colidiu com urna bicicleta ocupada pelas vítimas, fazendo com que elas fossem projetadas contra a via e atropeladas, vindo a sofrer as graves lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito (fls. 27, 28 e 29).

Consta, ainda, que a condutor do veículo, após causar a acidente, deixou de prestar socorro a Lucas e Thallyta, evadindo-se do local para fugir a responsabilidade penal ou civil.

Vislumbra-se que o Ministério Público Estadual oportunizou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (fls. 30/31-v do ID 8479745), ao qual o denunciado recusou (fl. 34 do ID 8479745).

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas arts. 303, §2º, 304 e 305, todos da Lei nº 9.503/97, fixando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo prazo de 03 (três) anos.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso, que passo a análise.

A apelante argumenta que não agiu de forma imprudente e negligente, sendo que, de acordo com a própria vítima que conduzia a bicicleta, Sr. Lucas Antônio de Souza, estava sob efeitos de bebida alcoólica no momento dos fatos.

Outrossim, quanto a alegação que o condutor incorreu nos crimes previstos nos arts. 304 e 305 da Lei nº 9.503/97, o apelante sustenta que
“o mesmo não se evadiu do local, somente afastou-se, prezando por sua integridade física, bem como dos passageiros que estavam junto a ele, pois foi ameaçado por algumas pessoas que ali estavam, e então, para garantir o socorro da vítima, ligou para o SAMU e para o 190.”

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através
(i)
do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 39443420 e
(ii)
dos Laudos do Departamento Médico Legal, às fls. 08/09 e 20/21 do ID 8479745.

No que tange os elementos de
autoria
, a autoridade policial constatou que o veículo GM/Chevrolet Classic Life, na cor preta, placa MRB-4832, em consulta ao Sistema Integrado de Trânsito (SIT), estava cadastrado em nome do apelante.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se o condutor do veículo agiu de maneira imprudente, negligente ou imperita, caracterizando o delito na modalidade culposa, bem como se houve prestação de socorro às vítimas.

A
conduta imprudente
na direção de um veículo refere-se ao comportamento negligente do motorista que coloca em risco a segurança do trânsito, caracterizada pela falta de precaução ou de cuidado exigido na condução.

Em depoimento prestado em juízo, o condutor
NILO COELHO
confirmou a colisão e afirmou que prestou socorro às vítimas, nos seguintes termos:

“
(...) Que nesse dia estava subindo a ladeira, como já havia relatado, e a vítima vinha descendo com a bicicleta em ‘zig-zag’ e houve a colisão, que logo em seguida ligou para o SAMU e para a Polícia. Que no momento que iria descer do carro, chegaram uns rapazes tumultuando, querendo pegar pedras. Que parou um pouco abaixo para chamar o socorro. Que logo no outro dia foi a delegacia para fazer os trâmites. (...)”

A testemunha Sra. Ângela Maria Campos Langamer, que estava no veículo junto com o apelante, interrogada na audiência de instrução e julgamento, narrou, de forma análoga:

"(...) que o apelante estava indo levá-la em casa. Que ao subirem a ladeira em baixa velocidade deparam-se com um homem descendo de bicicleta em alta velocidade acompanhado de uma criança. Que a vítima desceu a ladeira fazendo ‘zig-zag’ com a bicicleta, que a vítima estava vindo em direção ao carro, momento em que houve o acidente. Que a vítima estava embriagada. Que a apelante parou para ver o que tinha acontecido, mas apareceu diversas pessoas querendo ‘linchar’ o apelante, que o mesmo levou a testemunha em casa (próximo do local dos fatos) e em seguida ligou para o socorro e foi até a delegacia relatar os fatos (...)"

A vítima que conduzia a bicicleta no ocorrido, Lucas Antônio de Souza, admitiu em juízo ter consumido “
uma cerveja
” no dia dos fatos, mas não se recorda dos detalhes do acidente, afirmando apenas que
“soube que o causador do acidente não permaneceu no local”.

A vítima Thallyta Souza Dias, por sua vez, relatou:
"(...) que no momento em que o carro atingiu a bicicleta, estavam na calçada; que perguntada se seu pai perdeu a direção da bicicleta ou se o carro veio para cima deles, respondeu que foi o carro que os atingiu (...) que estavam perto da calçada, descendo pela rua, quando foram atingidos, que o carro estava subindo, mas não muito rápido (...)"

Com base nos depoimentos colhidos e nas provas constantes nos autos, não há elementos probatórios suficientes para afirmar que o réu tenha conduzido o veículo de forma imprudente, negligente ou imperita, configurando o delito culposo.

A única testemunha que poderia atribuir a responsabilidade do apelante pela condução imprudente do veículo não relatou os fatos de forma segura, dizendo, primeiramente, que a bicicleta estava
“na calçada”
no momento do acidente, e, posteriormente, que estavam
“perto da calçada.”

De igual forma foi pontuado pela D. Procuradoria de Justiça (ID 9984769),
“Acerca das declarações de Thallyta, importante frisar que os registros audiovisuais demonstram sua insegurança quanto à dinâmica do ocorrido, oscilando entre uma narrativa e outra, conforme as perguntas partiam do Ministério Público e da Defesa.”

Ademais, a ausência de outras testemunhas oculares e a falta de registros de câmeras de vigilância no local também dificultam a confirmação de uma conduta imprudente por parte do réu.

A própria caracterização da imprudência exige um comportamento que efetivamente represente risco à segurança no trânsito. A testemunha Thallyta, ao afirmar que o veículo
“não estava muito rápido”
, reforça que não havia, ao menos de forma evidente, uma conduta que pudesse ser considerada imprudente, em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que estabelece que, na ausência de provas conclusivas, a decisão deve ser favorável ao réu.

Portanto, considerando a fragilidade das provas e a inexistência de elementos seguros que possam imputar ao réu a prática de condução imprudente, a absolvição é a medida que se impõe.

Por fim, o Boletim de Ocorrência (fls. 08/09 do ID 8479762) confirma que foi o recorrente quem ligou para o 190, identificando-se como o condutor envolvido no acidente e informando a placa de seu veículo, o que demonstra a intenção da prestabilidade de socorro.

Ao se identificar ao acionar o 190, não há como sustentar que o apelante tenha fugido de suas responsabilidades penais e civis. Pelo contrário, seu afastamento do local, conforme depoimento corroborado pela testemunha Ângela Maria Campos Langamer, foi motivado pela necessidade de evitar possíveis represálias de populares que se aglomeraram após o acidente.

Dessa forma, não restou-se configurada a fuga do local ou omissão de socorro para enquadrar a conduta do apelante no disposto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que tomou as medidas para prestar o auxílio necessário às vítimas, ainda que tenha se afastado por questões de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de
ABSOLVER
o apelante de todas as condenações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.